Tribunal: TJMT
Processo: 1037893-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Embargos de Declaração no 1037893-51.2025.8.11.0001
Embargante (s): Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV
Embargado (s): Irani Josélia Ribeiro
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS INSERIDOS NO DISPOSITIVO SEM CORRESPONDENTE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE REFERÊNCIA À TAXA SELIC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente estadual em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, determinando às reclamadas a abstenção de efetuar novos descontos tributários. O ente embargante insurge-se exclusivamente quanto aos consectários legais fixados no decisum, sustentando a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC desde o desembolso e defendendo a aplicação do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, segundo os quais os juros moratórios em repetição de indébito tributário somente são devidos após o trânsito em julgado da decisão restitutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em vício ao fazer constar, no dispositivo, referência à incidência de atualização monetária e juros pela Taxa SELIC; e (ii) estabelecer se a inserção dos consectários legais, desacompanhada de condenação em repetição de indébito tributário, configura erro material passível de correção de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas às situações previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida.
4. A controvérsia recursal restringe-se à análise dos consectários legais à luz da EC n.o 113/2021, do art. 167, parágrafo único, do CTN e da orientação consolidada na Súmula 188 do STJ.
5. A petição inicial delimitou objetivamente a pretensão autoral ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos da parte autora, inexistindo pedido de restituição de valores anteriormente descontados.
6. A interpretação sistemática da fundamentação e do dispositivo da decisão monocrática evidencia que o provimento jurisdicional limitou-se ao reconhecimento da isenção tributária e à determinação de abstenção de novos descontos, sem impor obrigação de pagar quantia certa às reclamadas.
7. A inserção, no dispositivo, da expressão relativa à incidência de “atualização e juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC (EC 113/2021)” desacompanhada de comando condenatório efetivo configura mero erro material e gera contradição interna no pronunciamento jurisdicional.
8. A manutenção da redação atualmente constante do dispositivo possui potencial para gerar insegurança jurídica e embaraços processuais em eventual fase executiva, diante da existência aparente de consectários legais desvinculados de obrigação principal.
9. Compete ao julgador promover, de ofício, a correção de inexatidões materiais aptas a comprometer a coerência, estabilidade e exequibilidade prática do pronunciamento jurisdicional, nos termos dos arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC.
10. A supressão do trecho alusivo à incidência da Taxa SELIC não implica alteração substancial do mérito do julgamento anteriormente proferido, constituindo mera adequação formal destinada a preservar a higidez do comando judicial e os limites objetivos da demanda estabelecidos pela parte autora, em observância ao art. 492 do CPC.
11. A correção, de ofício, do erro material retira a subsistência do objeto impugnado pela parte embargante, tornando prejudicada a insurgência recursal relativa aos consectários legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração prejudicados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito da controvérsia.
2. A inexistência de pedido de repetição de indébito tributário impede a fixação de consectários legais relacionados à restituição de valores.
3. A inclusão de atualização monetária e juros no dispositivo, sem correspondente condenação pecuniária, configura erro material passível de correção de ofício.
4. O magistrado pode promover a adequação formal do pronunciamento jurisdicional para assegurar coerência interna, segurança jurídica e exequibilidade prática da decisão.
5. A supressão de consectários legais desacompanhados de obrigação principal não altera o mérito do julgamento anteriormente proferido.
6. A correção de ofício do erro material ocasiona a perda superveniente do objeto dos embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 494, I, e 1.022, III; CTN, art. 167, parágrafo único; EC n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; TJMT, N.U 1007028-56.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025, DJE 03.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037893-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRANI JOSELIA RIBEIRO - CPF: 314.000.601-25 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS INSERIDOS NO DISPOSITIVO SEM CORRESPONDENTE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE REFERÊNCIA À TAXA SELIC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ente estadual em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, determinando às reclamadas a abstenção de efetuar novos descontos tributários. O ente embargante insurge-se exclusivamente quanto aos consectários legais fixados no decisum, sustentando a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC desde o desembolso e defendendo a aplicação do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, segundo os quais os juros moratórios em repetição de indébito tributário somente são devidos após o trânsito em julgado da decisão restitutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em vício ao fazer constar, no dispositivo, referência à incidência de atualização monetária e juros pela Taxa SELIC; e (ii) estabelecer se a inserção dos consectários legais, desacompanhada de condenação em repetição de indébito tributário, configura erro material passível de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas às situações previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida.

4.

A controvérsia recursal restringe-se à análise dos consectários legais à luz da EC n.o 113/2021, do art. 167, parágrafo único, do CTN e da orientação consolidada na Súmula 188 do STJ.

5.

A petição inicial delimitou objetivamente a pretensão autoral ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos da parte autora, inexistindo pedido de restituição de valores anteriormente descontados.

6.

A interpretação sistemática da fundamentação e do dispositivo da decisão monocrática evidencia que o provimento jurisdicional limitou-se ao reconhecimento da isenção tributária e à determinação de abstenção de novos descontos, sem impor obrigação de pagar quantia certa às reclamadas.

7.

A inserção, no dispositivo, da expressão relativa à incidência de “atualização e juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC (EC 113/2021)” desacompanhada de comando condenatório efetivo configura mero erro material e gera contradição interna no pronunciamento jurisdicional.

8.

A manutenção da redação atualmente constante do dispositivo possui potencial para gerar insegurança jurídica e embaraços processuais em eventual fase executiva, diante da existência aparente de consectários legais desvinculados de obrigação principal.

9.

Compete ao julgador promover, de ofício, a correção de inexatidões materiais aptas a comprometer a coerência, estabilidade e exequibilidade prática do pronunciamento jurisdicional, nos termos dos arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC.

10.

A supressão do trecho alusivo à incidência da Taxa SELIC não implica alteração substancial do mérito do julgamento anteriormente proferido, constituindo mera adequação formal destinada a preservar a higidez do comando judicial e os limites objetivos da demanda estabelecidos pela parte autora, em observância ao art. 492 do CPC.

11.

A correção, de ofício, do erro material retira a subsistência do objeto impugnado pela parte embargante, tornando prejudicada a insurgência recursal relativa aos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito da controvérsia.

2.

A inexistência de pedido de repetição de indébito tributário impede a fixação de consectários legais relacionados à restituição de valores.

3.

A inclusão de atualização monetária e juros no dispositivo, sem correspondente condenação pecuniária, configura erro material passível de correção de ofício.

4.

O magistrado pode promover a adequação formal do pronunciamento jurisdicional para assegurar coerência interna, segurança jurídica e exequibilidade prática da decisão.

5.

A supressão de consectários legais desacompanhados de obrigação principal não altera o mérito do julgamento anteriormente proferido.

6.

A correção de ofício do erro material ocasiona a perda superveniente do objeto dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492, 494, I, e 1.022, III; CTN, art. 167, parágrafo único; EC n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; TJMT, N.U 1007028-56.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025, DJE 03.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ente estadual em face do acórdão
retro,
que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente embargante e ratificou integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte promovente, reconhecendo o direito da parte embargada à isenção do imposto de renda e determinando que as partes reclamadas se abstenham de efetuar os respectivos descontos.

Irresignado o ente estadual, insurge-se quanto aos consectários legais fixados na sentença, defendendo a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC desde o desembolso. Sustenta que, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios em repetição de indébito tributário somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição, razão pela qual, até esse marco, deveria incidir apenas correção monetária (IPCA), fixando-se a SELIC exclusivamente a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas pela parte promovente, ora parte recorrida, nas quais se requer a ratificação da decisão hostilizada.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, limitadas às previstas no art. 1.022 do CPC, vale dizer, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, como reiteradamente afirma a jurisprudência pátria, a rediscutir a causa sob a ótica da parte inconformada, tampouco a reabrir matéria já decidida, sob pena de transmutar o recurso em sucedâneo recursal impróprio. Cito precedente:
(N.U 1007028-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

A controvérsia recursal cinge-se estritamente à verificação dos consectários legais, à luz da EC n.o 113/2021, do Código Tributário Nacional e da orientação firmada em por meio do verbete sumular n.o 188 do STJ.

No entanto, tenho que a insurgência recursal perdeu supervenientemente o objeto, pelas razões que passo a expor.

A petição inicial delimitou de forma clara e objetiva a extensão da pretensão deduzida em juízo, restringindo-se ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos da parte autora, inexistindo, em qualquer passagem da exordial, pedido voltado à condenação das partes reclamadas à restituição dos valores anteriormente descontados.

Ocorre que, por ocasião do julgamento monocrático do recurso inominado interposto pela parte promovente, constou, na parte dispositiva do decisum, o seguinte trecho:

“Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
somente para reconhecer o direito da Reclamante à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, a partir
de 03/02/2025
(id. 313306855) data do diagnóstico da paralisia irreversível e incapacitante de coluna e membros inferiores, devendo as Reclamadas se absterem de efetuar qualquer desconto a esse título a partir dessa data, com atualização e juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (EC 113/2021). ”

Todavia, malgrado tenha constado no dispositivo referência à incidência de consectários legais, a interpretação sistemática e contextualizada do
decisum
evidencia, sem maiores dificuldades, que o provimento jurisdicional limitou-se ao reconhecimento do direito à isenção tributária e à determinação de abstenção de novos descontos, inexistindo condenação ao pagamento de valores pretéritos ou imposição de obrigação pecuniária voltada à restituição de indébito tributário, sob pena, inclusive, de manifesta violação aos limites objetivos da demanda delineados pela própria parte autora, em afronta ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil.

Com efeito, da leitura conjugada da fundamentação e da parte dispositiva, constata-se que houve mero equívoco material na inserção da expressão alusiva aos consectários legais, desacompanhada, contudo, de qualquer comando condenatório efetivo apto a ensejar obrigação de pagar quantia certa. Tal circunstância acabou por gerar contradição interna no pronunciamento jurisdicional, conduzindo a parte embargante à compreensão de que teria havido condenação patrimonial, razão pela qual opôs os presentes embargos de declaração requerendo a readequação dos consectários legais fixados no
decisum
monocrático.

Tecidas tais considerações, tenho que a pretensão propriamente deduzida pela parte embargante não merece acolhimento, por ausência de correspondência material com o efetivo conteúdo da decisão embargada, uma vez que inexiste obrigação pecuniária imposta às reclamadas.

Não obstante, a meu sentir, a manutenção da redação atualmente constante do dispositivo pode ensejar insegurança jurídica e potencial embaraço processual em futura fase de cumprimento de sentença, especialmente diante da aparente existência de consectários legais dissociados de qualquer obrigação condenatória principal.

Nessa perspectiva, entendo necessária a correção, de ofício, do referido erro material, nos termos do art. 494, inciso I, c/c art. 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto compete ao julgador promover a adequação formal do pronunciamento jurisdicional sempre que identificada inexatidão apta a comprometer sua coerência interna, sua estabilidade e sua exequibilidade prática.

Assim, tenho que o trecho alusivo à incidência de atualização monetária e juros pela Taxa SELIC deve ser suprimido da parte dispositiva do
decisum
monocrático, providência que não implica alteração substancial do julgamento anteriormente proferido, tampouco modificação do mérito da controvérsia, consistindo apenas em correção de erro material voltada a conferir higidez, coerência e segurança jurídica ao comando judicial, evitando futuras distorções interpretativas e assegurando maior estabilidade e efetividade à prestação jurisdicional, especialmente em eventual fase executiva.

Ante o exposto,
RECONHEÇO,
de ofício
, o erro material presente no dispositivo da decisão monocrática vinculada ao id. 325962867 e, por conseguinte,
SUPRIMO
o seguinte excerto:

“(...) com atualização e juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (EC 113/2021). ”

Suprimidos o trecho acima indicado, mantém-se, em todos os demais termos, a decisão monocrática, bem como o acórdão
retro.

Considerando o resultado do presente julgamento e a correção, de ofício, do erro material anteriormente identificado, tenho que a análise da insurgência deduzida pela parte embargante, especificamente no tocante aos consectários legais, restou supervenientemente prejudicada, ante a ausência de subsistência do próprio objeto impugnado, motivo pelo qual
JULGO PREJUDICADOS
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026